Tribunal: TJES
Processo: 0000828-27.2019.8.08.0003
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento; Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000828-27.2019.8.08.0003
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
APELADO: SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação, ajuizada por SINDICATO DOS AGENTES DE SEG. PATRIM. MUNIC. ,DOS AGENTES COMUNIT. DE SEG. MUNIC. E DOS GUARDAS MUNIC. EST. ES. em face do MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES .

Em sede de sentença: julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

VOTO

Cuida-se de processo tramitado sob o rito da Lei nº 9.099/95, que institui os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

No tocante à eventual imposição de custas e honorários advocatícios à parte vencida, cumpre esclarecer que o artigo 54 da referida norma dispõe que:

"Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, ressalvada a hipótese de recurso, quando vencido, e desde que não beneficiado pela justiça gratuita."

Ou seja, em regra, não há condenação ao pagamento de custas processuais nas ações propostas nos Juizados Especiais, salvo na hipótese de interposição de recurso pela parte vencida que não seja beneficiária da justiça gratuita.

Ressalte-se que a própria sistemática dos Juizados Especiais foi concebida para desestimular a litigiosidade onerosa, facilitando o acesso à Justiça, especialmente à população hipossuficiente. Assim, ainda que a parte vencida tenha recorrido, não há condenação em custas e honorários advocatícios se beneficiária da justiça gratuita, por expressa disposição legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos Juizados Especiais, não cabe a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo comprovada litigância de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, mesmo em sede recursal, somente haverá condenação em custas e honorários se a parte sucumbente não for beneficiária da gratuidade da justiça — o que também não é o caso dos autos, conforme se extrai das informações constantes no processo.

Dessa forma, reconhecida a gratuidade judiciária conferida à parte, e considerando a legislação específica que rege os Juizados Especiais, não deve haver condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios neste feito.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)